Tribunal: TJSP
Processo: 0008506-48.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
1. Agravo em execução – Livramento condicional. – Impugnação a decisão que negou livramento condicional.
2. Impossibilidade da progressão por salto.
3. Necessidade da satisfação do requisito de natureza temporal (1/6, 2/5 ou 3/5 da pena, dependendo do caso) no regime semiaberto para a obtenção da progressão ao regime aberto, independentemente do tempo de pena cumprida no regime fechado.
4.

Ementa:
1. Agravo em execução – Livramento condicional. – Impugnação a decisão que negou livramento condicional.
2. Impossibilidade da progressão por salto.
3. Necessidade da satisfação do requisito de natureza temporal (1/6, 2/5 ou 3/5 da pena, dependendo do caso) no regime semiaberto para a obtenção da progressão ao regime aberto, independentemente do tempo de pena cumprida no regime fechado.
4. Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0008506-48.2020.8.26.0071 Comarca de Bauru
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000619375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008506-48.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante DANILO
HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008506-48.2020.8.26.0071 -Voto no 37.817
2
Voto n.o 37817
Agravo em Execução Penal n.o 0008506-48.2020.8.26.0071
Comarca de Bauru
Agravante: Danilo Henrique Ferreira da Silva
Agravado: Justiça Pública.
1. Agravo em execução Livramento condicional.
Impugnação
a
decisão
que
negou
livramento
condicional.
2. Impossibilidade da progressão por salto.
3. Necessidade da satisfação do requisito de natureza
temporal (1/6, 2/5 ou 3/5 da pena, dependendo do
caso) no regime semiaberto para a obtenção da
progressão ao regime aberto, independentemente do
tempo de pena cumprida no regime fechado.
4. Recurso não provido.
Vistos.
I- Danilo Henrique Ferreira da Silva
agravou contra a decisão que indeferiu o pedido de livramento
condicional deduzido no respectivo processo de execução. O
recurso de agravo sustenta que estão satisfeitos os requisitos legais
para a obtenção desse último benefício.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do desprovimento do recurso.
Relatado.
II- O exame dos presentes autos não
permite afirmar, com a certeza que a importância da decisão
pretendida impõe, que está satisfeito o requisito de natureza
subjetiva necessário ao pedido de livramento condicional.
Com efeito, porque a liberdade é a regra,
a fixação de pena que a restringe tem o significado da inaptidão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008506-48.2020.8.26.0071 -Voto no 37.817
3
naquele instante, para seu exercício. Isso porque naquele momento
fez-se exame do caso concreto à luz do escopo da pena (de punir, de
ressocializar e de proteger a sociedade, restringindo seu convívio com aquele cuja
periculosidade a coloca em risco).
A lei previu um lapso temporal mínimo
de cumprimento da pena antes da concessão do livramento
condicional, o que significa dizer que passado esse período poder-se-
á conceder esse benefício se ficar provada evolução tamanha que o
justifique. Incumbe, portanto, ao condenado demonstrar que reúne
condições para o livramento condicional, pois esse mérito não
decorre do simples passar do tempo. Não basta o mero requisito
objetivo, que todos satisfarão um dia porque o tempo não para,
sendo também necessário o requisito subjetivo, a conformidade da
personalidade à obtenção da antecipada libertação.
Repita-se, ao condenado, para quem o
título executivo vigente reconheceu a necessidade do cumprimento
da pena privativa da liberdade, incumbe o ônus de demonstrar que o
tempo de sanção já cumprida foi efetivamente eficaz e o colocou em
grado de obter o livramento condicional. Sem que satisfaça esse
imperativo do próprio interesse não será possível auferir o
livramento condicional. Nessa linha já decidiu este Tribunal de
Justiça: “em situação como a da espécie, não é a sociedade que deve dar uma
oportunidade ao sentenciado, mas este sim, é que deve dar à sociedade a certeza de que
está subjetivamente se redimindo dos atos ilícitos praticados, para ter méritos pessoais a
uma
situação
prisional
mais
favorável” (Agravo em execução no
216.346-3/0).
E quanto mais grave for a conduta
ensejadora da pena inicial, maior rigor caberá ao juiz da execução
na avaliação da prova realizada pelo executado, de transformação
para melhor em sua personalidade. Como a gravidade da empreitada
criminosa (e, consequentemente, a periculosidade de seu agente) reflete-se na
sanção dela decorrente, resta explicada a importância do tempo da
pena no julgamento do pedido de livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008506-48.2020.8.26.0071 -Voto no 37.817
4
No caso em exame, o recorrente foi
condenado por roubos qualificados (duas vezes), que ensejaram a
fixação de expressiva pena, ainda com considerável tempo a ser
cumprido 2026, é reincidente específico, cometeu novo crime
enquanto no gozo do regime aberto e praticou 2 faltas graves
(envolvimento com organização criminosa e desrespeito) - (fls. 25/29).
Por sua vez, o ilustre Procurador de
Justiça bem retratou o quadro que brota dos autos: “Vale ressaltar que os
crimes por ele perpetrados roubos são daqueles que vêm provocando, ao longo do
temo, progressiva disseminação do medo e permanente desassossego social, com evidente
abalo à ordem pública. Daí porque a necessidade de maior cautela na análise da benesse,
sob pena de afrontar o interesse público em manter afastada e segregada pessoa nociva ao
meio seu social. Ademais, considerando que o agravante alcançou a semiliberdade
recentemente em 12/05/20 (fls. 36/37), entendo ser recomendável maior permanência neste
regime, no intuito de aferir se, de fato, possui maturidade suficiente para cumprir o
restante de sua pena em liberdade. Com efeito, o objetivo da Lei de Execuções Penais é o
de promover a ressocialização gradativa dos condenados e não haveria sentido conceder
benefício tão amplo a alguém que estava cumprindo pena em regime fechado até há pouco
tempo como no presente. A concessão do benefício nesse contexto implicaria na
“progressão por salto”, vedada em nosso ordenamento jurídico, consoante Súmula 491 do
Superior Tribunal de Justiça, eis que não haveria o resgate de pena em regime
semiaberto” (fls. 103)
Atento a essas considerações lançou-se a
decisão agravada que, bem identificou a insuficiência da prova
colhida nestes autos para permitir o livramento condicional.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator